Tribunal: TJDFT
Processo: 0702270-60.2019.8.07.0020
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. PROCESSO CIVIL, CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO COMINATÓRIA C/C COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO COLETIVO DE SEGURO SAÚDE. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. PRELIMINAR. VIA INADEQUADA. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RESILIÇÃO UNILATERAL. POSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO No 19/99 DO CONSU E RESOLUÇÃO NORMATIVA No 195/09 DA ANS. MIGRAÇÃO PARA PLANO INDIVIDUAL OU FAMILIAR. NÃO COMERCIALIZAÇÃO DA MODALIDADE PELA OPERADORA RÉ. OPORTUNIDADE DE MIGRAÇÃO A OUTRA OPERADORA. SEM CARÊNCIA. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO.

1. O pedido de concessão de efeito suspensivo, por demandar análise anterior ao julgamento do recurso de apelação, não cabe ser requerido por meio de preliminar recursal, mas por petição autônoma, dirigida ao tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ou ao relator, se já distribuída, como determina o §3o do artigo 1.012 do Código de Processo Civil.

2. O regramento disposto no Código de Defesa do Consumidor aplica-se ao litígio envolvendo fornecedora de serviços de saúde (Súmula no 608 do colendo Superior Tribunal de Justiça).

3. Em que pese a possibilidade de rescisão unilateral dos contratos coletivos de planos de saúde, conforme disposto no artigo 17 da Resolução Normativa da ANS no. 195/09, tal ato deve ser previamente comunicado ao segurado, possibilitando-lhe a migração para outro plano nas condições equivalentes àquelas relativas ao anteriormente cancelado, sem a perda do prazo de carência, desde que a operadora tenha em seu portfólio planos de perfil individual ou familiar, conforme Resolução do Conselho Nacional de Saúde - CONSU no 19/99.

4. Não dispondo a operadora ré de plano de saúde na modalidade individual ou familiar, deve ser conferida à beneficiária a possibilidade de migração a plano similar em operadora diversa, sem o cumprimento de novas carências.

5. O eventual inadimplemento contratual não é suficiente, por si só, a traduzir lesão à personalidade hábil a gerar o dever de compensação por danos morais. Assim, não havendo comprovação de que a situação transbordou a barreira dos aborrecimentos cotidianos, atingindo de forma extrema a dignidade da pessoa, bem como direitos de personalidade da autora, não há dano moral a ser compensado.

6. Apelações conhecidas e não providas.